Tribunal: STF
Processo: Rcl 51589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Natanael Caetano do Nascimento em face de decisões do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 5475703.91.2019.8.09.0000, que não admitiram o recurso especial e o recurso extraordinário do reclamante com base na Súmula 284/STF.



    2. O reclamante narra que foi aposentado proporcionalmente em setembro de 2009, com dezesseis anos, oito meses e quinze dias de atividade, em razão de ter sido eleito ao cargo de vereador em 2008, e que teve seu nome retirado do quadro de acesso para fins de promoção da PM-GO no ano de 2010. Relata que "o Comandante Geral da Policia Militar e o Estado de Goiás por omissão ilegal reiteradamente, deixou (sic) de pagar o seu direito adquirido constitucional de receber o seu benefício previdenciário de aposentadoria como se no exercício estivesse e de conceder as suas promoções por antiguidade durante o exercício do mandato de vereador dos anos de 2009/2012 e 2013/2016, o qual deve ser contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, conforme assegura o mérito jurídico dos artigos 14 § 8º II, 22 I, 38 III, IV, V da CF/88 e dos artigos 92 V, 93 III, IV, V da CE/GO".



    3. Alega que "este direito adquirido de essência constitucional" seria garantido pelas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 1.381 e 493 e nos REs 630.501 e 730.462. Afirma que, nos mencionados precedentes de repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que (i) o cálculo da aposentadoria deve observar o quadro mais favorável ao beneficiário e (ii) a eficácia vinculante de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade gera a "reforma ou desconstituição de todos os atos supervenientes administrativos ou judiciais que forem contrários a partir de sua publicação". 



    4. Defende que o tempo de serviço de mandato eletivo de vereador deve ser contado para todos os efeitos legais, nos termos dos arts. 37, XV; 40 § 9º; 194, parágrafo único, IV; 201, §§ 9º e 9º-A, da CF/88, e que, para efeito de aposentadoria previdenciária, os valores devem ser determinados como se no exercício estivesse, conforme dispõem os artigos 14 ,§ 8º, II; 22, I; 38, III, IV e V, da CF/88. Informa que foi juntada ata notarial que comprova os direitos do reclamante, a qual é dotada de fé pública, sendo vedado "ao Estado/Juiz recursar a fé pública que ela possui e criar distinção do direito nela atestado e comprovado, diante do que estabelece o mérito jurídico dos artigos 5º caput, II, § 1º, 19 II, III da CF/88; dos 1º, 3º, 6º I, II, III, 7º III da Lei Federal 8.935/94; do art. 215 da Lei Federal 10.406/02 e dos artigos 369, 371, 384, 405, 425 VI, 427 caput do CPC/15". 



    5. Sustenta que o direito pleiteado teria amparo, ainda, no art. 68 da Lei estadual 20.946/2020 e no o art. 25 da Lei federal 13.954/2019, bem como nas Súmulas 359 e 567/STF, as quais estabelecem que os proventos de inatividade são regulados pela "lei vigente ao tempo que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários, que a constituição assegura a contagem integral do tempo de serviço público municipal para efeito de aposentadoria e que a controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança". Alega, ademais, que foi preterido das promoções por antiguidade "das graduações de Cabo, 3º sargento, 2º Sargento, 1º Sargento" durante o exercício do mandato e que "faz jus a promoção de subtenente em ressarcimento das promoções preteridas diante da lesão e violação dos seus direitos adquiridos de essência constitucional".



    6. Requer-se a concessão de tutela de evidência, para determinar "o imediato pagamento do direito adquirido provado pelo reclamante de recebimento do benefício de aposentadoria previdenciária que deve ser concedido com os valores como se no exercício estivesse [...], bem como o direito adquirido de promoções por antiguidade da última graduação preteridas durante o mandato eletivo de vereador de 2009 a 2016" e o "ressarcimento das promoções preteridas com o imediato restabelecimento da sua gratificação de localidade percebida por mais de treze anos", com a fixação de multa diária em caso de descumprimento, ou o deferimento de tutela específica liminarmente, nos mesmos termos. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada e conceder a segurança pleiteada na origem, confirmando a tutela de evidência concedida. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    9. No caso em exame, o reclamante impetrou mandado de segurança na origem (MS nº 5475703.91.2019.8.09.0000) contra ato judicial atribuído ao Juiz Substituto da 2a Câmara Cível do TJ/GO. Em análise preliminar dos autos, o relator assinalou que “o pedido e seus fundamentos são praticamente idênticos” aos deduzidos na impetração anterior (MS nº 5244269.39.2017.8.09.0000) e, na sequência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do reclamante, por entender que "as custas do presente feito não se mostram elevadas em relação à condição financeira do impetrante". Impugnado o indeferimento da gratuidade justiça, em embargos de declaração e, após, em agravo interno, o colegiado do Tribunal reclamado manteve a negativa quanto à gratuidade de justiça e indeferiu a inicial por inadequação da via processual eleita, uma vez que o mandamus foi “utilizado como via impugnativa ordinária". Após rejeição de novos embargos de declaração, os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos com base na Súmula 284/STF (deficiência na fundamentação). O reclamante interpôs, então, agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal (STF), o agravo foi autuado como ARE 1.342.457 (Rel. Min. Presidente), o qual teve o seu seguimento negado em decisão monocrática mantida no julgamento dos subsequentes agravo interno e embargos de declaração. O último acórdão foi publicado em 16.12.2021 e o trânsito em julgado foi certificado em 08.02.2022 — conforme informações obtidas nos autos desse recurso.



    10. A presente reclamação foi proposta apenas em 01.02.2022. O que o reclamante pretende é a rediscussão do decidido no ARE 1.342.457, o que somente pode ocorrer pela interposição dos recursos cabíveis. É juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do STF, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. 



    11. Ressalto que a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao STF com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Nessa linha, a jurisprudência do STF não tem admitido o ajuizamento de reclamação com o intuito de reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. Vejam-se:



     



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, de minha relatoria)



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1211749), ao qual a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.388-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.115-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes) 



    12. De todo modo, a reclamação é incabível, também, por outras razões. 



    13.  Em primeiro lugar, tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante — no caso, as Súmulas 359 e 567 do STF — quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (arts. 5º, caput, II, § 1º; 14, § 8º, II; 19, II e III; 22, I; 37, XV; 38, III, IV e V; 40, § 9º; 194, parágrafo único, IV; 201, §§ 9º e 9º-A, todos da CF/88; arts. 92 V; 93 III, IV e V, da CE/GO; art. 68 da Lei estadual 20.946/2020; e art. 25 da Lei Federal 13.954/2019) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria.



    14. Em segundo lugar, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Conforme demonstrado, a decisão reclamada limitou-se a inadmitir os recursos interpostos, mantendo decisões que, igualmente, não adentraram no mérito da controvérsia, em razão da inadmissibilidade da via eleita e do indeferimento da gratuidade de justiça. Isto é; as decisões impugnadas ficaram restritas a questões processuais, de modo que não houve pronunciamento sobre (i) o decidido na ADI 1.381 (inconstitucionalidade da Lei nº 5.729/1995 do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a transferência para a reserva e a reforma do policial militar por afronta à iniciativa privativa prevista no art. 61, § 1º, II, “c” e “f”, da CF e ao conteúdo material do art. 14, § 8º da CF); (ii) o decidido na ADI 493 (inconstitucionalidade dos artigos 18, caput, §§ 1º e 4º, 20, 21, parágrafo único, 23 e 24, da Lei nº 8.177/1991, para afastar a aplicação da Taxa Referencial a contratos anteriores à Lei 8.177/1991; (iii) a tese firmada no RE 630.501, Tema 334-RG (“Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”); (iv) a tese firmada no RE 730.462, Tema 733-RG (“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”).



    15. Por fim, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela de evidência. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    17. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em conta que o pedido foi negado na instância de origem e o reclamante não juntou nestes autos documentos novos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Desse modo, em caso de interposição de recurso, deve o reclamante recolher o valor integral das custas, sob pena de não conhecimento do apelo.



    Publique-se. 



           Brasília, 25 de março de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator